Tribunal: STF
Processo: Rcl 47596
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Guilherme Costa da Rocha contra decisão da Terceira Vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a qual teria afrontado o entendimento consubstanciado na Súmula nº 640/STF.
    O reclamante informa que o recurso extraordinário por si interposto teve o seguimento negado com fundamento no Tema 660 da sistemática da repercussão geral, afirmando-se, ainda, que “as matérias referentes aos juizados especiais não possuem repercussão geral”.
    Pede que seja julgada procedente a reclamação, “cassando a decisão denegatória do Recurso Extraordinário nº 0070418- 77.2019.8.19.0038 que violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Súmula nº 640)”.
    É breve o relatório. Decido
    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF. 
    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.
    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.
    Nesse contexto, e considerando que são fixadas custas processuais em sede reclamatória “vinculada a classes processuais que exijam o recolhimento de custas” (Resolução STF nº 737/2021, art. 1º, Tabela ‘B’, VI), afirmo que a concessão do acesso do benefício nesse momento tem por consequência prática apenas dispensar o reclamante de comprovar o recolhimento das custas para análise do pedido. 
    A parte reclamante indica como paradigma de confronto na presente reclamação a Súmula nº 640/STF, o qual constitui enunciado de caráter persuasivo, sendo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06).
    No sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos. Vide precedentes:
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação contra suposta ofensa a enunciado da súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/2014).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente